Tribunal: TJES
Processo: 0000769-47.2017.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000769-47.2017.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 987,22% AO ANO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DISCREPÂNCIA SUPERIOR A VINTE VEZES A MÉDIA DE MERCADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que reconheceu a abusividade dos juros pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado com beneficiário de amparo assistencial, cuja taxa anual alcançou 987,22%, determinando sua limitação à média de mercado (44% ao ano, conforme dados do BACEN), bem como a restituição simples dos valores pagos a maior e a condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Análise da competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa; análise da validade contratual e da suposta abusividade na taxa de juros; possibilidade de revisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível é rejeitada, pois a demanda não demanda produção de prova pericial, sendo possível o julgamento com base nos documentos já acostados aos autos. A sentença, ainda que dependa de simples cálculos aritméticos, não se enquadra como ilíquida.

No mérito, reconhece-se a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, aplicando-se a inversão do ônus da prova. O contrato apresentado pela instituição financeira demonstra a regularidade formal da contratação, com cláusulas redigidas de forma clara e acessível. Todavia, a taxa de juros pactuada mostra-se flagrantemente abusiva, por superar em mais de vinte vezes a média de mercado à época da contratação.

De acordo com o Tema nº 27 do STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. No caso concreto, a discrepância entre a taxa contratual e a média de mercado, somada ao fato de o autor ser beneficiário de renda assistencial fixa e limitada, evidencia onerosidade excessiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo justificativa plausível para a elevação dos encargos a tal patamar.

Diante da constatação da abusividade, correta a determinação de adequação dos juros aos parâmetros médios de mercado, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior, por não haver demonstração de má-fé por parte da instituição financeira.

Quanto aos danos morais, a conduta da instituição ao realizar descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do consumidor, configura violação aos direitos de personalidade, ensejando reparação in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo.

O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo exorbitante nem irrisório, devendo ser mantido nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A cobrança de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior à média de mercado configura abusividade e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, impondo a revisão da taxa, a restituição dos valores pagos a maior e a reparação moral pelos descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; e 51, §1º;

Código Civil, arts. 405 e 927;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 27 e Tema 972 (recursos repetitivos);

TJ-SP - RI: 1012336-39.2021.8.26.0016, Rel. Des. Christopher Alexander Roisin;

STJ - AgInt no AREsp 1840518/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 0000769-47.2017.8.08.0023

RECORRENTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO: ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 987,22% AO ANO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DISCREPÂNCIA SUPERIOR A VINTE VEZES A MÉDIA DE MERCADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que reconheceu a abusividade dos juros pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado com beneficiário de amparo assistencial, cuja taxa anual alcançou 987,22%, determinando sua limitação à média de mercado (44% ao ano, conforme dados do BACEN), bem como a restituição simples dos valores pagos a maior e a condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Análise da competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa; análise da validade contratual e da suposta abusividade na taxa de juros; possibilidade de revisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível é rejeitada, pois a demanda não demanda produção de prova pericial, sendo possível o julgamento com base nos documentos já acostados aos autos. A sentença, ainda que dependa de simples cálculos aritméticos, não se enquadra como ilíquida.

No mérito, reconhece-se a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, aplicando-se a inversão do ônus da prova. O contrato apresentado pela instituição financeira demonstra a regularidade formal da contratação, com cláusulas redigidas de forma clara e acessível. Todavia, a taxa de juros pactuada mostra-se flagrantemente abusiva, por superar em mais de vinte vezes a média de mercado à época da contratação.

De acordo com o Tema nº 27 do STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. No caso concreto, a discrepância entre a taxa contratual e a média de mercado, somada ao fato de o autor ser beneficiário de renda assistencial fixa e limitada, evidencia onerosidade excessiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo justificativa plausível para a elevação dos encargos a tal patamar.

Diante da constatação da abusividade, correta a determinação de adequação dos juros aos parâmetros médios de mercado, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior, por não haver demonstração de má-fé por parte da instituição financeira.

Quanto aos danos morais, a conduta da instituição ao realizar descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do consumidor, configura violação aos direitos de personalidade, ensejando reparação in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo.

O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo exorbitante nem irrisório, devendo ser mantido nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A cobrança de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior à média de mercado configura abusividade e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, impondo a revisão da taxa, a restituição dos valores pagos a maior e a reparação moral pelos descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; e 51, §1º;

Código Civil, arts. 405 e 927;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 27 e Tema 972 (recursos repetitivos);

TJ-SP - RI: 1012336-39.2021.8.26.0016, Rel. Des. Christopher Alexander Roisin;

STJ - AgInt no AREsp 1840518/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória proposta por Álvaro Luiz de Oliveira Junior em face de instituição financeira, na qual o autor alega ser beneficiário do amparo assistencial à pessoa com deficiência e ter contratado empréstimo com juros abusivos, fixados em 22% ao mês e 987,22% ao ano. Afirma que a requerida realizou descontos indevidos diretamente em sua conta bancária — utilizada para recebimento do benefício assistencial — em percentual superior a 30%, ultrapassando o limite legal.

Requereu, em sede liminar, a limitação dos descontos a 30% do benefício assistencial. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade da cláusula de juros abusivos, a restituição em dobro dos valores descontados além do limite legal, no montante de R$ 1.789,00, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Pelo exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos:

a) julgo improcedente o pedido de limitação de desconto em conta-corrente. Via de consequência, revogo a decisão de fl. 35-37.

b) declaro a nulidade de cláusula contratual que impõe juros de 987% ao ano, para limitar, de acordo com os preceitos jurisprudenciais e dados do BACEN, a taxa de juros no valor médio de 44% ao ano. Por se tratar de cálculos aritméticos, deverão ser apresentados na fase de cumprimento de sentença.

c) julgo parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito, observado o ressarcimento simples, devendo o valor ser demonstrado em fase de execução de sentença, por cálculos aritméticos. Juros moratórios desde a data da citação (art. 405 do CC), correção monetária desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, desembolso (Súmula 43 do STJ).

d) condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte autora, a título de danos morais, em razão dos descontos indevidos. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios desde a data da citação (responsabilidade civil contratual) (art. 405 do CC).
e) o fator de correção deve ser aquele utilizado pela Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Juros Legais: até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (Lei 10.406/02).
f) resolvo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

A Crefisa S/A interpõe recurso inominado alegando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a ação revisional de empréstimo pessoal não consignado exige perícia contábil e resulta em sentença ilíquida, o que ultrapassa os limites de simplicidade e celeridade previstos na Lei nº 9.099/95.

No mérito, sustenta a validade dos contratos firmados, defendendo a autonomia da vontade e a força obrigatória das convenções, afirmando que o consumidor, plenamente capaz, aderiu livremente às condições pactuadas, com ciência dos encargos e taxas aplicadas. Assevera que, conforme a Lei nº 4.595/64 e a Resolução CMN nº 1.064/1985, as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras são livremente pactuáveis, inexistindo limite legal de 12% ao ano, e que a revisão judicial só é possível em casos excepcionais e devidamente comprovados.

Argumenta que a taxa média do Banco Central é apenas um parâmetro orientativo, não refletindo o perfil de risco elevado dos clientes da Crefisa, que atua em nicho específico de crédito pessoal não consignado. Ressalta que as taxas contratadas observam o risco do negócio e que não há prova de abusividade ou de desvantagem exagerada. Por eventualidade, requer que, se mantida a limitação de juros, esta se restrinja a uma vez e meia a média de mercado aplicável. Impugna a condenação à repetição de indébito e aos danos morais, afirmando inexistir ato ilícito e configurando-se o exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório por critérios de razoabilidade. Ao final, requer o acolhimento da preliminar para extinguir o feito sem julgamento do mérito ou, alternativamente, a reforma integral da sentença, com improcedência dos pedidos e inversão dos ônus sucumbenciais.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/95 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente alega, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da presente demanda, sob o argumento de que seria imprescindível a realização de perícia contábil. No entanto, tal alegação não merece prosperar. Verifica-se que os documentos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia. Diante disso,
afasto a preliminar de incompetência suscitada pela parte recorrente
.

Ademais, importa desatacar que a decisão recorrida não importa em sentença ilíquida porque o valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético pelo credor, sem necessidade de fase de liquidação de sentença ou produção de prova técnica.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIGAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO. CONCESSÃO E APONTAMENTO DO CRÉDITO POR OUTRA. 1. A simples ligação telefônica de uma instituição financeira não é suficiente para estabelecer vínculo jurídico com o empréstimo concedido por outra que depositou o valor na conta da parte e que lançou o crédito em seu benefício previdenciário. DANOS MATEIRIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. INEXISTÊNCIA. MERO CÁLCULO DO CREDOR QUE NÃO INSTAURA FASE DE LIQUIDAÇÃO E QUE, POR ISSO, NÃO FAZ DA SENTENÇA ILÍQUIDA. 2. Não se pode proferir sentença ilíquida no âmbito dos juizados (art. 38, Lei nº 9.099/95). Contudo, não é ilíquida a sentença cujo valor se descobre por simples conta aritmética que o interessado pode e deve fazer. Juiz que não é contador da parte e não deve fazer os cálculos por ela. DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. RECONEHCIMENTO DA FRAUDE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSTORNO DA PARTE QUE TEVE QUE FAZER UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CONTRATAR ADVOGADO. SEM OUTRAS CONSEQUÊNCIAS. 3. Os danos morais são aqueles que atingem direitos da personalidade da pessoa. Caso concreto que a concessão indevida de empréstimo com descontos de parcelas e entrega do numerário em conta da parte não gerou transtornos relevantes a justificar o aumento da indenização arbitrada em R$ 2 .500,00. Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. 4. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento. (TJ-SP - RI: 10123363920218260016 SP 1012336-39.2021.8.26 .0016, Relator.: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 24/06/2022, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA . COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA. ALEGADA ILIQUIDEZ DA SENTENÇA . A MERA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS ACERCA DE PARCELAS VINCENDAS NÃO IMPLICA A EXISTÊNCIA DE DEMANDA ILÍQUIDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1 . A mera necessidade de se efetuar cálculo próprio acerca de parcelas vincendas não implica a existência de demanda ilíquida. 2. Ainda, conforme a jurisprudência desta Corte, a competência atribuída aos Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12 .153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa ( REsp 1.806.888/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2019) . 3. No caso, o entendimento veiculado pelo Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência hodierna do STJ, atraindo o óbice da Súmula 83/STJ, aplicável tanto aos recursos especiais interpostos pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional, hipótese dos autos. 4. Agravo interno dos particulares não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1840518 SP 2021/0046310-6, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 25/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2021).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, verifica-se que a parte recorrente
comprovou a regularidade da contratação
do empréstimo firmado entre os litigantes, cujo instrumento contratual apresenta
cláusulas claras, redigidas em linguagem acessível e de fácil compreensão
, permitindo ao consumidor plena ciência das condições pactuadas.

No que se refere à
alegação de abusividade na taxa de juros
, destaca-se a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, sob a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema nº 27)
, que estabelece ser
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais
, desde que
caracterizada a relação de consumo
e
cabalmente demonstrada a abusividade
capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
, nos termos do
art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor
. Nota-se:

Tema n° 27: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Nessa linha, a
caracterização da abusividade dos juros
deve ser aferida
caso a caso
, considerando fatores como o
custo de captação de recursos no mercado à época da contratação
, o
perfil de risco do tomador do crédito
e o
spread bancário
praticado na operação. Tais elementos devem ser analisados de forma criteriosa, a fim de se verificar a eventual ocorrência de
onerosidade excessiva
ou
vantagem manifestamente desproporcional
em favor da instituição financeira.

No caso concreto, o contrato em análise previu
taxa de juros anual de 987,22% (novecentos e oitenta e sete por cento)
, ao passo que a
média de mercado
, segundo dados do
Banco Central do Brasil
à época da contratação,
girava em torno de 44% (quarenta e quatro por cento) ao ano
. A discrepância verificada — com juros
mais de vinte vezes superiores à média praticada no mercado
— revela-se manifestamente
abusiva e desproporcional
, especialmente diante das circunstâncias pessoais do consumidor.

Considerando que a parte autora é
beneficiária de amparo assistencial
, possuindo
renda fixa e limitada
, a fixação de encargos nesse patamar
viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
, configurando
onerosidade excessiva
e
vantagem exagerada
em favor da instituição financeira. Ressalta-se, ainda, que a instituição recorrente
não apresentou elementos concretos
que justifiquem a elevação da taxa a esse nível, como risco de inadimplência fora dos padrões, ausência de garantias reais ou custos operacionais excepcionais.

Assim, diante da
ausência de justificativa técnica e econômica idônea
, impõe-se o reconhecimento da
abusividade da taxa de juros aplicada
, nos termos do
art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor
e da orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 27
, devendo ser
adequada aos parâmetros médios de mercado
vigentes à época da contratação, em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
.

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Do pedido de declaração de nulidade da cláusula de juros moratórios

Quanto às cláusulas de juros constantes em contratos particulares, tem entendido o STJ que “juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação" (AgRg no AREsp 467327 / PR , AgRg no AREsp 506515 / RS).

Conforme consta no contrato de fls. 123-127, a taxa de juros anual é de 987,22%. Por outro lado, a taxa média de juros de mercado para a modalidade de crédito pessoal, conforme tabela disponível no site do Banco Central Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20 %2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true), na data da contratação do empréstimo (02 de março de 2017), é de 44% ao ano. Assim, quando comparada a taxa de juros do contrato com a média do mercado, tem-se a discrepância entre ambas, vez que os juros contratados pela parte autora ultrapassem em mais de 20 vezes o valor de mercado, configurando, assim o abuso. Por sua vez, a parte requerida não produziu provas capazes de demonstrar a não abusividade na taxa de juros cobrada, o que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC.

Do pedido de repetição de indébito

Estipula o parágrafo único do art. 42 do CDC que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Todavia, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de que “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, cabendo a restituição simples do valor cobrado em excesso.

No caso, ante a nulidade das cláusulas de juros estabelecidas no contrato celebrado, tem-se que os pagamentos efetuados pela parte autora, conforme comprovantes de desconto em conta-corrente de fl. 22-24, foram realizados em valor a maior, fazendo jus, portanto, ao ressarcimento. Contudo, a parte autora não produziu prova que demonstrasse a má-fé da parte requerida, faz jus ao recebimento do valor de forma simples.

Dos danos morais

[...]

O dano moral, tido como lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às vezes de difícil constatação, por atingir os seus reflexos parte muito íntima do indivíduo – o seu interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação que o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral humano (STJ, REsp 617.130, 3.ª T., j. 17.03.2005, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro).

O mecanismo
in re ipsa
tem por escopo facilitar a reparação por danos morais, pois objetiva afastar discussões que, na prática, poderiam deixar a vítima sem ressarcimento.

Desse modo, tem-se que a conduta realizada pela parte requerida, no sentido de descontar valores indevidos, estes insertos em verba de caráter alimentar, essenciais à subsistência do autor, abala diretamente os direitos inerentes a personalidade da parte autora, sendo prescindível a prova do dano, haja vista ser de presunção lógica, porquanto atingiu, ainda, o pleno exercício de direitos e garantias fundamentais, tal como a alimentação.

Por conseguinte, é
devida a restituição integral dos valores pagos indevidamente
, com a
devolução das quantias adimplidas a maior
em razão da aplicação de
juros manifestamente abusivos
, que extrapolaram de forma desarrazoada os limites de mercado. Tal medida visa
restabelecer o equilíbrio contratual
e
reparar o prejuízo financeiro suportado pelo recorrido
, em conformidade com o
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, que assegura a
repetição do indébito
nas hipóteses em que comprovada a cobrança indevida por parte do fornecedor de serviços financeiros.

Outrossim, a
condenação em danos morais
decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao pedido de
reforma dos danos morais
, destaco que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)